Tribunal: TJMMG
Processo: 2000694-42.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000694-42.2022.9.13.0001 (2º julgamento) Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL – NATUREZA CRIMINAL DO PROCEDIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRAZO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - A ação de produção antecipada de provas, quando proposta com a finalidade de subsidiar futura revisão criminal, possui natureza eminentemente penal, razão pela qual deve observar o regime recursal previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM). - Nos termos do art. 529 do CPPM, o prazo para interposição de apelação é de cinco dias. Interposto o recurso após o decurso desse prazo, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade, suscitada pelo Ministério Público, e não conhecer da apelação interposta pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sub Ten PM QPR Donizete Tomé Fonseca contra a sentença proferida pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 114 – Processo Originário). O apelante foi condenado nos Autos n. 21.739, que tramitaram na 1ª AJME no ano de 2002, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Constata-se que o apelante, sob alegação de que a sua condenação teria sido injusta e de que o Inquérito Policial Militar (IPM) que motivou a persecução penal seria nulo, ajuizou ação de produção antecipada de provas/justificação criminal, por meio da qual buscava ouvir duas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 testemunhas, a fim de subsidiar futura proposição de revisão criminal (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O apelante ajuizou a referida ação no juízo da Vara Cível da Comarca de Arcos/MG; todavia o representante do Ministério Público pugnou pela declaração de incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar a causa, em virtude de esta versar sobre matéria criminal, bem como por compreender que a ação deveria ser ajuizada perante o juízo que proferiu a sentença condenatória (Evento 1 – PED DECLINA COMPET13 – Processo Originário), o que foi integralmente acolhido pelo juiz de direito, tendo sido determinada a remessa do feito à 1ª AJME (Evento 1 – DECL_COMPE9). Na 1ª AJME, a promotora de justiça se manifestou pelo indeferimento da petição inicial, em razão da inexistência de comprovação do periculum in mora ou de fundamentação para a alegada prova nova (Evento 8 – Processo Originário). Em que pese a manifestação ministerial, a ação foi recebida, e o juízo a quo determinou a designação de audiência para inquirição das testemunhas Fabio Tadeu do Couto e Gilmar Ramos de Sousa (Evento 10 – Processo Originário), as quais foram ouvidas em 31 de março de 2023 (Evento 25 – Processo Originário). O apelante aditou a inicial visando acrescentar pedido de intimação do Estado de Minas Gerais para apresentar a Ficha Funcional/Certidão de Inteiro Teor do 2º Sgt PM Denis César Cravo dos anos 2000 a 2002 (Evento 23 – MANI1 – Processo Originário), aditamento este que foi recebido pelo magistrado a quo, oportunidade em que foi determinada a expedição de ofício à Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para que remetesse a cópia da ficha funcional do apelante referente ao período pleiteado (Evento 29 – Processo Originário). Juntado aos autos o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do apelante, foi determinada a intimação da defesa e do Ministério Público acerca do documento (Eventos 36/38 – Processo Originário). Insatisfeito, o apelante requereu que fosse juntada a Ficha Funcional/Certidão de Inteiro Teor do 2º Sgt PM Denis César Cravo dos anos 2000 a 2002, uma vez que o ERF juntado aos autos se referia ao apelante, e não ao militar mencionado. Esclareceu que ele, apelante, foi condenado por ter, em tese, falsificado um Boletim de Ocorrência (BO), mas disse que não participou da confecção do documento e que o 2º Sgt PM Denis César foi o responsável pela sua elaboração, salientando que este militar estava passando por transtornos depressivos à época dos fatos, tendo, inclusive, tentado suicídio. Destacou que ele, apelante, fez um relatório narrando a tentativa de suicídio do referido militar, o qual acredita ser um documento importante para embasar futura revisão criminal. Assim, requereu que o Estado de Minas Gerais fosse incluído no polo passivo e que fosse determinada a exibição do documento em questão (Eventos 47 e 48 – Processo Originário). O juízo a quo deferiu os pedidos formulados pelo apelante, tendo determinado a citação do Estado de Minas Gerais e a exibição do documento requerido (Evento 53 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Estado de Minas Gerais, por sua vez, alegou, preliminarmente, a incompetência do juízo cível para processar o feito, diante da sua natureza criminal. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pelo apelante e pela reconsideração da decisão que determinou a exibição de documento ou a prorrogação do prazo para sua apresentação (Evento 64 – Processo Originário). O magistrado rejeitou a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo Estado de Minas Gerais, indeferiu o pedido de prorrogação de prazo – salientando que o pleito de dilação foi formulado somente após o prazo ter vencido – e determinou a exibição do documento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de apreensão, sem prejuízo de responsabilização por crime de desobediência e pagamento de multa (Evento 66 – Processo Originário). O procurador do Estado juntou aos autos a Certidão de Inteiro Teor do 2º Sgt PM Denis César, tendo salientado que estava aguardando a resposta do ofício enviado à PMMG. Na oportunidade, ressaltou, ainda, que não possuía competência para cumprir diretamente a decisão proferida, pois o documento pleiteado pertencia à Instituição Militar, o que inviabilizaria, na sua compreensão, a configuração do delito de desobediência (Evento 69 – Processo Originário). Em seguida, o juízo a quo determinou a intimação do apelante relativamente ao documento juntado (Evento 71 – Processo Originário). Insatisfeito com o documento apresentado, o apelante requereu que o Estado de Minas Gerais fosse novamente intimado para apresentar a Certidão completa de Inteiro Teor da Ficha Funcional do 2º Sgt PM Denis César Cravo, incluindo os registros do período de 1991 a 2008, ainda que tais informações fossem localizadas nas unidades de lotação do militar (Evento 74 – Processo Originário). Ante o novo pedido formulado, o magistrado a quo julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que a prestação jurisdicional se havia exaurido, uma vez que todas as diligências requeridas pelo apelante haviam sido deferidas (Evento 77 – Processo Originário). O apelante opôs embargos de declaração contra a sentença, os quais não foram conhecidos (Eventos 81 e 83 – Processo Originário). O apelante interpôs recurso de apelação, em que busca a reforma da sentença, requerendo que o Estado de Minas Gerais fosse compelido a apresentar a certidão completa de inteiro teor da ficha funcional do militar Dênis César Cravo (Evento 87 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais requereu o não provimento do recurso (Evento 92 – Processo Originário). Esta Segunda Câmara, em 29 de abril de 2025, em preliminar suscitada de ofício, anulou a sentença a quo, a fim de que outra fosse proferida, após a intimação do Ministério Público acerca dos documentos juntados aos autos, bem como determinou que o órgão ministerial retornasse à condição de requerido no procedimento de produção antecipada de prova, excluindo-se o Estado de Minas Gerais do polo passivo (Evento 97 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em seguida, o magistrado a quo determinou a exclusão do Estado de Minas Gerais do polo passivo, com a inclusão do Ministério Público em seu lugar. Determinou, ainda, a intimação do parquet acerca do documento acostado no evento 69 (Evento 99 – Processo Originário). O órgão ministerial manifestou ciência do documento juntado (Evento 105 – Processo Originário). O apelante novamente requereu que o Estado de Minas Gerais fosse intimado a apresentar a certidão completa de inteiro teor da ficha funcional do militar Denis César Cravo; todavia o pleito foi indeferido pelo juízo a quo, por se tratar de reiteração de pedido (Eventos 107 e 108 – Processo Originário). Em nova sentença, o magistrado a quo julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (Evento 114 – Processo Originário). Inconformado, o apelante interpôs novo recurso de apelação. Nas razões recursais, relatou que houve omissão no pronunciamento judicial, já que, ao proferir a sentença, o juiz a quo deixou de analisar os argumentos apresentados por ele, autor. Salientou que foi desconsiderado o requerimento constante do evento 74, no qual foi pleiteada a intimação do Estado de Minas Gerais para apresentar a certidão completa do inteiro teor da ficha funcional do Cb PM Dênis César Cravo, incluindo os registros do período de 1991 a 2008, ainda que tais informações estivessem localizadas nas unidades de lotação do militar. Afirmou que a ausência de análise dos pedidos caracteriza uma falha no cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR). Ressaltou que, mesmo que rejeite os argumentos apresentados, o magistrado tem obrigação de expor as razões pelas quais os fundamentos não são acolhidos, o que não se verifica no caso. Pontuou que os documentos requeridos foram apresentados de forma incompleta, enfatizando que a irresignação recursal não se trata de mera discussão sobre a valoração desses documentos ou insatisfação com o seu conteúdo. Asseverou que, não obstante os documentos apresentados no evento 69 e as alegações de que não foram localizadas, na pasta funcional do militar, as informações solicitadas via ofício, o pleito principal da presente demanda não foi atendido. Sustentou que o Centro de Gestão Documental da PMMG e as unidades de lotação têm a responsabilidade de manter o histórico funcional completo e acessível de seus servidores. Salientou que o fato de os documentos não terem sido encontrados não é justificativa suficiente para ignorar a necessidade de localizá-los. Assinalou que a documentação pública, especialmente quando envolve servidores, deve ser preservada por prazos definidos em lei, muitas vezes de forma permanente, dado seu impacto na vida dos envolvidos e na administração pública. Frisou que a falta de documento que comprove o estado de saúde do Cb PM Dênis César Cravo gera um prejuízo direto à verdade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processual, pois, sem a ficha funcional que documente a tentativa de suicídio e outros problemas psicológicos enfrentados pelo referido militar, fica inviável comprovar que o julgamento se baseou em prova documental falha. Registrou que ele, autor, foi impedido de corrigir potencial injustiça, uma vez que o documento que poderia provar o comprometimento mental do Cb Dênis no momento da elaboração do BO não está disponível, o que entende comprometer o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Aduziu que o BO, um dos principais documentos que embasaram a condenação, pode ter sido elaborado de forma incorreta ou parcial, justamente porque o militar não estava mentalmente apto para relatar os fatos com precisão. Destacou ser imprescindível viabilizarem-se meios eficazes de possibilitar o acesso aos documentos faltantes, garantindo-se ao autor a plena oportunidade de apresentar sua defesa em eventual ação de Revisão Criminal, com o escopo de sanarem-se eventuais injustiças. Informou que, ao revisar o documento do evento 69, foi constatado que o Cb Dênis ingressou na PMMG em 07/01/1991, porém a ficha funcional disponível contém informações apenas a partir de 2008, não havendo registros do período de 1991 a 2008, os quais são imprescindíveis para demonstrar os eventos ocorridos entre os anos 2000 e 2002. Esclareceu que, em 1º de fevereiro de 2001, por exemplo, o Cb Dênis foi afastado por trinta dias devido a problemas de saúde, e este afastamento consta na sua ficha funcional, sendo, ainda, relatada, à época, por ele, ora apelante, uma tentativa de suicídio por parte do aludido militar. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida e, por consequência, seja determinado que o Estado de Minas Gerais apresente a certidão completa de inteiro teor da ficha funcional do militar Dênis César Cravo, incluindo os registros do período de 1991 a 2008, ainda que tais informações estejam localizadas nas unidades de lotação do militar (Evento 122 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou, inicialmente, a intempestividade do recurso interposto, afirmando que o apelante foi intimado em 11/08/2025, sendo o prazo final para recorrer o dia 18/08/2025, enquanto a apelação somente foi protocolizada em 21/08/2025, caracterizando-se, assim, a extemporaneidade. Alegou que a ação cautelar de produção antecipada de provas tem natureza excepcional e finalidade estritamente instrumental, somente sendo admitida diante da demonstração de risco de perecimento da prova, o que não se verifica na hipótese em análise. Ressaltou, ainda, que a petição inicial não observou os requisitos legais, porquanto não foi instruída com prova do trânsito em julgado da condenação nem com peças processuais capazes de embasar os fatos narrados, o que compromete sua regularidade formal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Argumentou, também, que as provas ora pleiteadas eram conhecidas do recorrente desde a ação penal originária, de modo que deveriam ter sido requeridas na fase própria, configurando-se, em razão da inércia, a preclusão temporal. Destacou que a tentativa de obtenção de novos elementos, após mais de vinte anos do trânsito em julgado, não pode prosperar, sob pena de violação aos princípios da eventualidade e da concentração da defesa. No mérito, sustentou que não há demonstração de imprescindibilidade das diligências postuladas. Relativamente às testemunhas indicadas, ponderou que poderiam ter sido regularmente arroladas e ouvidas na ação penal originária, não havendo justificativa para que o sejam apenas agora, em sede de ação cautelar. Ressaltou, inclusive, que não consta nos autos comprovação de que as referidas testemunhas não tenham sido mencionadas ou ouvidas no processo penal, já que o apelante não juntou cópia dos autos originários, o que possibilitaria a verificação. Quanto ao pedido de exibição de documentos relativos ao militar Denis César Cravo, reproduziu o teor da resposta fornecida pela Polícia Militar, a qual, após diligências junto ao Centro de Gestão Documental e às unidades de lotação, informou inexistirem registros referentes a distúrbios psicológicos ou tentativas de suicídio no período de 2000 a 2002. Nesse sentido, sustentou que não cabe ao Judiciário compelir a Administração a fornecer documentos que, segundo certidão administrativa dotada de presunção de veracidade, não existem. Assinalou, ainda, a ausência de clareza quanto à posição ocupada pelo referido militar no processo originário, advertindo que a exibição indiscriminada de informações funcionais poderia acarretar violação de direitos fundamentais, especialmente no tocante à proteção de dados pessoais prevista na Lei n. 13.709/2018. Ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a sentença que extinguiu a ação cautelar com resolução de mérito (Evento 127 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em decorrência de sua intempestividade e da ausência de interesse recursal (Evento 44). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, aprecio a preliminar, suscitada pelo ministério Público, de não conhecimento da apelação, em razão de sua intempestividade. Inicialmente, cumpre salientar que a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de produção antecipada de provas/justificação criminal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), sob o fundamento de que a prestação jurisdicional se encontrava exaurida, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 todas as diligências requeridas pelo apelante haviam sido deferidas (Evento 114 – Processo Originário). Embora a produção antecipada de provas constitua, em regra, procedimento de jurisdição voluntária previsto no CPC, no caso concreto a ação ostenta natureza criminal, porquanto ajuizada com a finalidade específica de instruir futura ação de revisão criminal. Nesse contexto, deve prevalecer a disciplina recursal prevista no Código de Processo Penal Militar (CPPM), e não as disposições do CPC. Nos termos do art. 529 do CPPM, o prazo para interposição da apelação é de cinco dias. Assim, tratando-se de procedimento de índole penal, o prazo recursal é quinquenal, não se aplicando, portanto, o prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC. No caso dos autos, a sentença impugnada foi proferida em 05/08/2025 (terça-feira), tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 07/08/2025 (quinta-feira) e publicada em 08/08/2025 (sexta-feira), conforme comprovam os Eventos 114, 117 e 118 do Processo Originário. De acordo com o art. 11, §3º, da Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, e o início da contagem do prazo processual ocorre no primeiro dia útil subsequente à data da publicação. Desse modo, o prazo recursal teve início em 11/08/2025 (segunda-feira) e findou-se em 18/08/2025 (segunda-feira), tendo em vista o feriado municipal de Assunção de Nossa Senhora – celebrado em 15/08/2025 (sexta-feira) –, que suspendeu o curso do prazo. Todavia verifica-se que a apelação foi interposta apenas em 21/08/2025, ou seja, três dias após o término do prazo legal, conforme se infere do Evento 122 do Processo Originário. Em face disso, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso. Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestividade, suscitada pelo Ministério Público, e não conheço da apelação interposta pela defesa. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para também negar conhecimento ao recurso de apelação interposto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator